Tribunal: TJSP
Processo: 0003401-61.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE – sentença de parcial procedência.

recurso do ministério público - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO dos corréus - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOs APELADOs - RECURSO NÃO PROVIDO.

recurso dos assistentes de acusação - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO dos corréus - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA INSUFICIENTE PARA

Ementa:
FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE – sentença de parcial procedência.

recurso do ministério público - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO dos corréus - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOs APELADOs - RECURSO NÃO PROVIDO.

recurso dos assistentes de acusação - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO dos corréus - NÃO ACOLHIMENTO - PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOs APELADOs – pretendida a majoração da pena do réu jonas francisco duarte – não ACOLHIMENTO – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL É DESPROPORCIONAL E DESPROVIDO DE RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO do réu jonas francisco duarte - SUSCITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – rejeição – indeferimento de diligências ocorreu de forma fundamentada – prejuízo não demonstrado - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – QUALIFICADORAs do abuso de confiança e DA FRAUDE mantidas – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – valor mínimo de indenização AFASTADO – PEDIDO não FORMULADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTES DO COL. STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.